Tribunal: TJES
Processo: 5013593-08.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013593-08.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEANDSON DA SILVA RIOS
RECORRIDO: M & P FERREIRA PRODUCOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013593-08.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
GEANDSON DA SILVA RIOS
RECORRIDOS:
M&P FERREIRA PRODUÇÕES EIRELI, EDIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INIBITÓRIA. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA ARTÍSTICA. PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE SHOW. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO QUE, NA ESSÊNCIA, BUSCA CUMPRIR OU AMPLIAR DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO. INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUANTO AO NOME ARTÍSTICO UTILIZADO PELA ATRAÇÃO CONTRATADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO NÃO ABRANGENTE DE EXECUÇÃO DE JULGADOS DE OUTROS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS. PROVIDÊNCIA REQUERIDA QUE SERIA EXCESSIVAMENTE GRAVOSA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE O AUTOR E O MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar levantada pelo Município quanto à ausência de citação válida. Embora efetivamente não tenha sido formalizada a citação do ente público, o que impediria a formação regular da relação processual, observa-se que a sentença extinguiu integralmente o feito sem resolução do mérito e reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva do Município, de modo que o vício processual, ainda que existente, não tem aptidão para modificar o desfecho da demanda, razão pela qual o registro do equívoco é suficiente, sem repercussão prática na solução recursal.

2. Superada essa observação inicial, passa-se à análise conjunta das questões referentes à ilegitimidade passiva e à incompetência absoluta. A sentença bem delimitou que a controvérsia instaurada decorre do alegado uso indevido da marca “Banda Djavú”, cuja tutela já foi objeto de decisão específica proferida pelo juízo empresarial de São Paulo, impondo aos particulares obrigação de não fazer. A pretensão do autor, ainda que formalizada como ação inibitória, tem nítida natureza de cumprimento ou ampliação dos efeitos daquela decisão, especialmente porque busca impedir a realização de show contratado pelo Município, sob a alegação de que os artistas não poderiam se apresentar sob determinada designação marcária. Ocorre que o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência para processar e julgar execuções ou medidas destinadas a dar efetividade a decisões proferidas por outros órgãos jurisdicionais, sendo essa limitação expressa e intransponível, o que conduz necessariamente à extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência absoluta.

3. Além disso, a sentença destacou que a atuação do Município se restringiu à contratação do espetáculo artístico e à reprodução do nome informado pela própria atração contratada, inexistindo qualquer ingerência do ente público sobre a escolha do nome artístico ou sobre a regularidade marcária apresentada pelos artistas. A discussão, portanto, é estritamente privada entre o titular da marca e os contratados, não havendo pertinência subjetiva que justifique a permanência do Município no polo passivo. A eventual irregularidade na utilização da marca, se existente, deve recair exclusivamente sobre quem a utiliza, não havendo demonstração de conduta municipal que transborde a esfera administrativa da contratação do evento.

4. Também não se pode ignorar que o autor pleiteou, já na inicial, a medida extrema de impedir a realização do evento, o que se mostraria desproporcional, ainda mais considerando que ordem de abstenção já foi concedida por juízo competente e dirigida aos particulares. Assim, a medida postulada não apenas é inviável perante o rito dos Juizados, como carece de razoabilidade ao impor ao ente público o dever de impedir evento cuja contratação é regular e cujo nome artístico não está sujeito ao seu controle.

5. Diante desse conjunto de elementos, a sentença deve ser integralmente mantida, pois tanto a incompetência absoluta quanto a ilegitimidade passiva estão corretamente reconhecidas e impedem o prosseguimento da ação. Não há espaço para reforma, pois o recurso limita-se a reiterar fundamentos que não superam as barreiras processuais e materiais já bem delineadas na origem.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)